Tribunal: TJMT
Processo: 1008820-72.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008820-72.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), LETICIA DE MOURA SOUZA LIMA - CPF: 858.062.771-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008820-72.2018.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: LETICIA DE MOURA SOUZA LIMA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 566/STJ. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença que extinguiu a Execução Fiscal. O Agravante alega que não houve inércia, que a demora é imputável ao Judiciário (Súmula 106/STJ) e que houve violação à segurança jurídica, pois uma decisão interlocutória anterior havia determinado o arquivamento por 1 (um) ano "sem o curso da prescrição".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser reformada, analisando-se: a) se as diligências do Município afastam a inércia; b) se a Súmula 106 do STJ é aplicável; e c) se a decisão interlocutória que suspendeu o prazo prescricional se sobrepõe à tese fixada pelo STJ no Tema 566.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno não merece provimento. A decisão agravada aplicou corretamente a jurisprudência vinculante do STJ (Tema 566), que estabelece uma sistemática objetiva para a contagem da prescrição intercorrente.

4. Conforme a tese 4.1 do referido julgado, "o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo [...] tem início
automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor" O início do prazo decorre da lei (
ex lege
), e não de pronunciamento judicial.

5. Desse modo, a decisão interlocutória que assegurou a suspensão do prazo prescricional não pode prevalecer sobre o entendimento firmado em recurso repetitivo, que possui força vinculante. A confiança do Agravante em um provimento judicial contrário à jurisprudência consolidada não configura violação à segurança jurídica.

6. O mero peticionamento com requerimentos infrutíferos não interrompe o prazo prescricional, que exige uma "providência frutífera" (efetiva citação ou constrição de bens), o que não ocorreu.

7. A Súmula 106 do STJ é inaplicável, pois a paralisação do feito não decorreu de falha do Judiciário, mas da ausência de diligências frutíferas por parte do exequente por mais de 6 (seis) anos.

8. A análise cronológica confirma o acerto do cálculo: com a ciência da citação frustrada em 26/11/2018, o prazo total (1 ano de suspensão + 5 de prescrição) consumou-se em 26/11/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após o decurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano, a Fazenda Pública permanece inerte por mais 5 (cinco) anos sem promover diligências eficazes, nos termos do Tema 566/STJ. 2. Decisão interlocutória que determina a suspensão do prazo prescricional não se sobrepõe à tese vinculante do STJ, segundo a qual o termo inicial da suspensão é automático e decorre da lei, não configurando violação à segurança jurídica a sua observância. 3.O mero peticionamento com pedidos de diligências infrutíferas não interrompe o prazo prescricional, e a Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação decorre da não localização do devedor ou de seus bens.”­

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ); Súmula 106/STJ; Art. 40 da Lei nº 6.830/80.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008820-72.2018.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: LETICIA DE MOURA SOUZA LIMA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão monocrática (Id. 352114881) proferida por esta Relatoria, que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu a Execução Fiscal de origem em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

O agravante sustenta, em síntese, que:

1.

Não houve inércia de sua parte, pois requereu a suspensão do feito para a realização de novas diligências;

2.

Houve violação

à segurança jurídica, pois uma decisão interlocutória de 09/04/2019 havia assegurado que o prazo prescricional não correria pelo período de 1 (um) ano;

3.

A demora no trâmite processual deve ser imputada exclusivamente ao mecanismo judiciário, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso e prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi aperfeiçoada na origem, conforme certidão de Id. 356937353.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008820-72.2018.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: LETICIA DE MOURA SOUZA LIMA

VOTO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto, dele conheço. A controvérsia reside em verificar se a decisão monocrática que manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente deve ser reformada.

Adianto, contudo, que a irresignação não merece prosperar.

A matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), que fixou teses claras sobre a contagem da prescrição intercorrente. Conforme o precedente vinculante, o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

No caso, a ciência ocorreu em
26 de novembro de 2018
, de modo que o prazo prescricional de 5 anos, somado ao ano de suspensão, consumou-se em
26 de novembro de 2024
.

O argumento de que não houve inércia não se sustenta, pois, a jurisprudência é firme no sentido de que meros requerimentos de suspensão ou de diligências infrutíferas não são capazes de interromper o fluxo do prazo prescricional. A interrupção exige a efetiva constrição de bens ou a citação do devedor, o que não ocorreu.

Quanto à alegada violação da segurança jurídica, a decisão interlocutória que determinou o arquivamento "sem o curso da prescrição" não pode se sobrepor à sistemática estabelecida em recurso repetitivo. O início do prazo é
ex lege
(decorre da lei), e não de pronunciamento judicial. A confiança do Agravante em um provimento contrário à jurisprudência consolidada do STJ não é suficiente para afastar a prescrição.

Por fim, não se aplica ao caso a Súmula 106 do STJ. A prescrição intercorrente não decorreu de falha do Judiciário, mas da ausência de diligências frutíferas por parte do exequente em localizar a devedora ou seus bens por mais de 6 (seis) anos.

No que tange ao prequestionamento, cumpre assinalar que, a matéria foi amplamente debatida e a fundamentação adotada é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelo Agravante. Consideram-se, desde já, prequestionados os temas e as normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas.

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026